Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS A PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO.
I - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória. Alternativamente, assume natureza social.
II - Declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data da prescrição devem ser restituídas.
III - Recurso conhecido e provido.